Tribunal: STF
Processo: RE 1254737
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão em que deixei de conhecer do agravo em recurso extraordinário nestes termos (eDOC 11):
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, esclareço que somente é objeto de exame neste Tribunal a parte do recurso extraordinário com agravo em que se alega ofensa à dignidade da pessoa humana, porquanto não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Feitas essas considerações, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nas razões recursais, alega-se a desconformidade entre a decisão agravada e os autos. No mais, sustenta-se, em suma, que a solução dada ao presente caso destoa de precedente deste Tribunal, invocando-se em seu favor os fundamentos do RE 1.062.591/SP.
    É o relatório. 
    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constata-se a existência de erro material na decisão agravada, razão pela qual a reconsidero e passo à reanálise do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim sumulado (eDOC 7, p. 16):
    Recurso Inominado - Homicídio doloso praticado por policiais militares contra vítima civil. Incompetência da Justiça Militar arguida pela Promotoria de Justiça, cumulada com pedido de remessa do IPM à Justiça Comum. Indeferimento, pelo Juiz de Direito, com base no reconhecimento de excludente de ilicitude e na competência desta Especializada para arquivar o feito ante a inexistência de crime. Recurso Inominado previsto no art. 146, do CPPM. Competência para apreciar os crimes dolosos contra a vida de civis constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, inclusive para reconhecer eventuais excludentes. Inteligência do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Recurso Inominado provido, para determinar a remessa dos autos do IPM à Justiça Comum.
    Não se conheceu monocraticamente dos embargos infringentes em seguida opostos e negou-se provimento ao agravo regimental (eDOC 7, p. 57 – eDOC 8, p. 1; eDOC 8, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, que “seja impedida a remessa dos autos à Justiça Criminal comum, determinando-se a análise de mérito dos recursos nas instâncias ordinárias”, sustentando-se a competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar o feito.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente